Tribunal: TJDFT
Processo: 0721654-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a decisão interlocutória que extinguiu o cumprimento de sentença movido contra JOAO KLEIBER ESPER, sob os seguintes fundamentos (ID 36859134): (...) Via de consequência, em razão da aplicação retroativa da nova LIA e seus efeitos, tornou-se prejudicada a continuidade desta fase de cumprimento de sentença, devendo os efeitos provenientes da sentença condenatória e sua execução serem imediatamente cessados. Por fim, ressalto que em processo análogo (no 0702333-23.2021.8.07.0018) restou decidido da mesma forma, ou seja, foi determinada a aplicação retroativa da nova Lei de Improbidade Administrativa, o que ensejou no afastamento das penalidades anteriormente arbitradas em sentença condenatória em ACPIA, ante a superveniência da atipicidade da conduta. Nessas circunstâncias, afigura-se insubsistente a condenação do réu JOÃO KLEIBER ESPER por infração ao artigo 11, caput e incisos I, II e III, da Lei n° 8.429/92, com alterações dada pela Lei no 14.230/2021, devendo serem afastadas as penalidades fixadas na sentença, com base no artigo 12, inciso III, da referida lei, em razão da aplicação retroativa da nova Lei de Improbidade Administrativa. Assim, pelas razões expostas, DECLARO que a pretensão inicial não poderá prevalecer nos termos da sentença anteriormente proferida, em relação ao réu JOÃO KLEIBER ESPER, em razão da revogação dos incisos I e II do artigo 11 da Lei no 8.429/92, bem como pela nova redação dada ao artigo 11, caput e inciso III, da Lei no 14.230/2021, por ATIPICIDADE SUPERVENIENTE DA CONDUTA e, consequentemente, AFASTO as penalidades fixadas na sentença com base no artigo 12, inciso III, da referida lei, em razão da aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021, nos termos delineados nesta decisão. Decorridos os prazos legais, operando-se a preclusão, cumpram-se as determinações supra. Translade-se cópia desta decisão para os autos no 0707894- 62.2020.8.07.0018, a fim de dar conhecimento à parte arrematante – GLÁUCIA CRISTINA DA SILVA – quanto à possibilidade de levantamento dos valores, depois de preclusa a presente decisão. Após a preclusão da presente decisão, libere-se os valores penhorados e depositados em juízo em nome da depositante/arrematante, ou seja, GLÁUCIA CRISTINA DA SILVA ou a quem a mesma indicar. Intimem-se. Cumpra-se. (...) Alega o agravante, em síntese, que a decisão de ID 112736153 extinguiu o cumprimento de sentença, afastando as penalidades anteriormente fixadas por decisão transitada em julgado, razão pela qual o Ministério Público interpôs recurso de apelação arguindo, inicialmente, a inconstitucionalidade dos dispositivos da nova Lei de Improbidade Administrativa que foram aplicados ao caso em tela, em razão da irretroatividade da nova Lei, sobretudo quando em fase de cumprimento de sentença e sob o manto da coisa julgada. Diz que “em despacho juntado aos autos, proferido pela Exma. Desembargadora Fátima Rafael, nos autos do AGI n. 0715677-91.2022.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, foi determinado às partes que se manifestassem a respeito da admissibilidade do recurso, bem como foi consignado que inexistia periculum in mora a justificar a concessão da tutelar recursal, naquele momento, uma vez que a produção dos efeitos da decisão recorrida foi condicionada à sua preclusão (ID 125673246).” Relata que Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública acatou o pleito de JOÃO KLEIBER e homologou o acordo firmado entre ele e GLÁUCIA, autorizando o levantamento dos valores depositados em Juízo pela arrematante em favor do agravado, logo após o decurso dos prazos recursais. Discorre sobre o direito aplicável à espécie e sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo, diante da violação aos artigos 494, 505 e 1.012, todos do Código de Processo Civil, tendo em vista a decisão impugnada tratar de novo pronunciamento judicial, fora das hipóteses legais de retratação, proferido após a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, contra a qual já havia sido interposta apelação, desconsiderando o efeito suspensivo a ela atribuído. Requer a distribuição do presente recurso por dependência aos autos n. 0715677-91.2022.8.07.0000, assim como seu recebimento, com atribuição de efeito suspensivo, para suspender a execução da decisão impugnada, em especial a autorização de levantamento de valores depositados em Juízo pelo executado. Ao final, requer à cassação da decisão impugnada, para impedir o levantamento das quantias depositadas em Juízo pertencentes ao Distrito Federal, aguardando-se a decisão final do recurso de apelação interposto nos autos n. 0036204-25.2010.8.07.0001. Sem preparo, por isenção legal. Vieram os autos conclusos na condição de relatoria eventual, nos termos do artigo 90 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, sobre a admissibilidade do recurso, verifico que, ao menos em tese, não caberia a interposição de agravo de instrumento após a interposição de recurso de apelação. Todavia, na espécie, verifico que, após a determinação de extinção do cumprimento de sentença por aplicação da novel Lei no 14.230/2021, que alterou vários dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992), ao caso concreto, o magistrado a quo deu prosseguimento ao cumprimento de sentença para homologar acordo entabulado entre o executado e a arrematante do imóvel penhorado e determinar o levantamento dos valores depositados a favor do executado. Cabível, assim, o recurso de agravo de instrumento, a teor da regra expressa contida no parágrafo único do artigo 1015, do Código de Processo Civil, verbis: “Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Nos estreitos limites desta cognição, vislumbro presentes os requisitos para a concessão da referida tutela de urgência. Isso porque, visa a ação de improbidade administrativa proteger o erário, os princípios basilares da sociedade, da moralidade e da probidade administrativa, cujos valores no primeiro espectro de análise devem prevalecer. Ademais, diante da relevância dos argumentos despendidos em sede recursal, no que se refere à alegada irretroatividade da nova Lei, verifico que existe, para este momento processual, controvérsia suficiente para adequar a probabilidade do direito ao caso em cometo. Embora o magistrado singular tenha, em princípio, consignado que o levantamento de valores esteja condicionado à preclusão da decisão agravada, o que, afastaria em tese a emergencialidade da hipótese, diante da insistência das partes com relação ao levantamento dos valores, entendo que tal decisão deve ser reafirmada nessa instância recursal. Assim, identifico, a priori, de forma contundente, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, em especial diante da possibilidade de levantamento dos valores depositados, sem o maior aprofundamento da controvérsia. Logo, reputo presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada pessoalmente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o juízo a quo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-se à Relatora originária. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora